Tribunal: TJDFT
Processo: 0701398-79.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701398-79.2022.8.07.0007 RECORRENTE: JULIANA KELLY MAIA DE LIMA RECORRIDO: BANCO ITAUCARD S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONCEDIDO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS CAPITALIZADOS. POSSIBILIDADE (ART. 28, § 1o, DA LEI 10.931/2004). CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. PREVISÃO NA MEDIDA PROVISÓRIA 1.963-17/00, REEDITADA SOB O N. 2.170/01. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. VALIDADE DA COBRANÇA. REGISTRO DO CONTRATO. TARIFA DE AVALIAÇÃO. COBRANÇA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Contratos bancários celebrados com expressa pactuação da capitalização de juros e da periodicidade da capitalização inferior a um ano. Possibilidade legalmente admitida nas operações realizadas por instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme previsto na Medida Provisória 1.963-17/00, reeditada sob o n. 2.170/01. Entendimento jurisprudencial consolidado no c. STJ, assentando que a previsão contratual de taxa de juros anual superior à porcentagem de 12% não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abusividade. 2. Despesas com registro de contrato/gravame e avaliação de bem. Tarifas não listadas na Tabela I da Resolução n. 3.919/2020 - CMN/BACEN, com redação dada pela Resolução n. 4.021, de 20/0/2011, mas de cobrança possível se comprovadamente realizada pelo agente financeiro a prestação de serviços a elas relativa. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o, 31, 46, 51 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a existência de cerceamento de defesa, a indevida cobrança de juros e a capitação de tarifas ilegais, bem como a desapropriada majoração dos honorários advocatícios. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado RENATO CHAGAS C. DA SILVA, OAB/DF 45.892 (ID 57437331). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 4o, 6o, 31, 46, 51 e 54, todos do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar as teses recursais, nos moldes apresentados pela parte insurgente, necessário seria o reexame das cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva formulado pelo recorrido, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005